Tribunal: TJES
Processo: 0002533-16.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002533-16.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: VALDECI BOLZAN
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

VOTO VENCEDOR

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Apelação CÍVEL nº 0002533-16.2017.8.08.0008

ApelantE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ApeladO:
VALDECI BOLZAN

RELATOR: DESEMBARGADOr
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) ajuizada por
VALDECI BOLZAN
julgou procedente o pedido autoral e condenou a apelante aos pagamentos de indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) e em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante reitera que o proprietário do veículo não adimpliu o seguro DPVAT, deixando de ter direito à cobertura em caso de acidente.

Aduz que no presente caso não se aplica a súmula nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecida a compensaç
ão de créditos diante do seu direito de regresso em face de proprietário inadimplente.

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, (
i
) pela reforma da sentença para reconhecer a ausência de direito a cobertura do seguro em razão da inadimplência do apelado, havendo, por consequência, compensação de créditos;
(
ii
) pela reversão da sucumbência e condenação do apelado aos honorários advocatícios e, por fim, (
iii
) no p
requestionamento dos dispositivos i
nfraconstitucionais mencionados no recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, bem como pela majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança
de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) decorrente
de acidente automobilístico do Sr. Valdeci Bolzan, ocorrido no dia 28.6.2016, em estrada rural entre as cidades de Barra de São Francisco e Vargem Alegre.

Em decorrência do referido acidente o apelado sofreu fratura de membro inferior direito, causando invalidez parcial, conforme laudo pericial nos autos.

Diante disso, requereu administrativamente o seguro DPVAT que foi negado pela seguradora, ora apelante, sob argumento de inadimplência do apelado que é, ao mesmo tempo, vítima e proprietário da motocicleta envolvida no acidente em questão.

Ajuizada a ação originária esta foi julgada procedente, sendo a apelante condenada aos pagamentos de indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente ao seguro DPVAT e em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a seguradora que o apelado não faz jus ao recebimento da indenização, por inadimplência do proprietário da motocicleta envolvida no acidente e, além disso, afirma não ser aplicável ao caso em exame a súmula nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que mesmo na hipótese de ser reconhecida a obrigação de pagar a indenização pleiteada haverá a compensação de créditos em razão do direito de regresso que terá contra o proprietário inadimplente.

Feito esse escorço fático dos elementos que integram os autos, registra-se que o apelo interposto não merece provimento.

Especialmente porque a vergastada negativa da seguradora apelante, sob argumento do apelado ser proprietário inadimplente na data do sinistro (28.6.2016), não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Como cediço, o artigo 5º, da Lei 6.194/1974, estabelece como requisito essencial ao pagamento da indenização, por danos causados por veículos automotores de vias terrestres, a necessidade de comprovação por meio de
“simples prova do acidente e do dano decorrente”
:

[...] Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...].

Ademais, a apelante alega ser inaplicável a súmula nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça, em razão de que
“em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários”
.

Reforça-se que o enunciado sumular nº. 257 do STJ prevê que
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Verifica-se que o próprio Colendo
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacificada de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT.

A propósito:

[...]. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ). 3. Agravo interno não provido. [...]. (AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe: 18.3.2022).

[...] 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". [...]. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe: 5.11.2019).

[...] 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. [...]. (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 24.9.2019).

[...] 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257/STJ). 1.1. O mesmo entendimento deve ser aplicado quando a vítima que busca a indenização é também o proprietário inadimplente perante o seguro obrigatório. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. [...]. (AgInt no REsp n. 1.801.829/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe: 1.7.2019).

Em idêntico sentido, a jurisprudência recente deste Egrégio Sodalício:

[...]
1)
Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Dessa forma, para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando, a propósito, que, no momento do acidente, esti
vesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT. 2) Na hipótese,
o apelante defende a inaplicabilidade da Súmula n° 257 do STJ
no caso em comento, sob o fundamento de que em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente. 3) No entanto, conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania,
a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
[...]. (
AC
nº. 035160220634, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 23/03/2022 - destaquei).

[...] I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Ju
stiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente. II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ. III Recurso conhecido e improvido. [...]. (AC nº. 012190018114, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, DJe: 2.5.2022).

[...] 1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que a vítima seja o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório. 3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação. [...]. (AC nº. 020190018968, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 8.4.2022).

[...]. 2 O fato de o proprietário do veículo acidentado ser vítima do acidente e encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta a aplicação da Súmula n.º 257, do STJ, bem como o recebimento da indenização devida, uma vez que a própria lei de regência não impõe restrições ao pagamento, abarcando genericamente todas as pessoas vitimadas. 3 Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários recursais. [...]. (AC nº. 032180010400, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 20.4.2022).

Sendo assim, não merece reparos a r. sentença fustigada que, acertadamente, consignou que a inadimplência do segurado não é óbice à percepção da indenização do seguro DPVAT.

Superado esse ponto, registra-se que a pretendida compensação de créditos decorrente do direito de regresso em face do apelado não deve prosperar.

Isso porque, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da indenização do seguro DPVAT
ostentar caráter social
, ante a norma do caput (art. 7º, da Lei nº. 6.194/1974), não sendo possível negar indenização à vítima por esta, ao mesmo tempo, ser proprietária de veículo em débito com o seguro (
STJ
, AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 2.8.2019).

Para melhor elucidação disso, vejamos o enunciado normativo do artigo 7º, da multicitada Lei, que ressalta ser a indenização devida mesmo no caso do seguro não ter sido pago antes do sinistro (caput), bem como o direito de regresso do consórcio (§1º):

[...] Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

§ 1º O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. [...].

Evidencia-se que, além da norma do § 1º assegurar ao consórcio o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, o artigo 368, do Código Civil, ainda prevê a possibilidade de compensação de créditos quando
“duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, [...] extinguem-se até onde se compensarem”
.

Embora a referida norma do § 1º, do artigo 7º, da Lei nº. 6.194/1974, em conjunto com o artigo 368, do Código Civil, possa conduzir ao entendimento de não ser devida a indenização, diante da vítima ser credora da indenização e devedora por inadimplência,
decerto que essas obrigações não se compensam em razão do referido “caráter social” da indenização do seguro DPVAT
(
STJ
, AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 2.8.2019).

Em idêntico sentido, confira-se
:

[...]
2. O STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
é cabível a indenização
do Seguro DPVAT mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo que está inadimplente com o prêmio,
dado o caráter social dessa modalidade peculiar de seguro
, o que não exclui a ação de regresso, tampouco a compensação com o valor dos prêmios vencidos.
[...]. (
TJES
, AC nº. 037170005203, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 16.8.2021 – destaquei).

[...] 3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito

de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação. [...]. (
TJES
, AC nº. 020190018968, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 8.4.2022).

Por fim, no tocante ao prequestionamento pugnado, ressalta-se que para solução das questões debatidas não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o
acórdão

aprecie integralmente o caso concreto com a devida fundamentação (STJ,
AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel.
Min.
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe:
6.9.
2016
), estando patente o pretendido prequestionamento;
TJES, ED AC 0008216-49.2018.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 6.12.2022).

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

Por conseguinte, ficam majorados os honorários advocatícios, incluindo os recursais, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em consideração a apresentação de contrarrazões pelo douto patrono do apelado, na forma do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Apelação CÍVEL nº 0002533-16.2017.8.08.0008

ApelantE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ApeladO:
VALDECI BOLZAN

RELATOR: DESEMBARGADOr
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
– INADIMPLEMENTO DO
PROPRIETÁRIO
–
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
–
CARÁTER SOCIAL DA INDENIZAÇÃO
–
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não afasta o direito da vítima, ainda que proprietária da motocicleta, de receber a devida indenização. Súmula nº. 257 do STJ. Jurisprudências do STJ e do TJES
.

2.
O caráter social da norma assegura a indenização do seguro DPVAT , mesmo sendo o proprietário do veículo e estando inadimplente com o pagamento do prêmio,
ressalvado
o direito de regresso.

3.
P
ara solução das questões debatidas não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o
acórdão

aprecie integralmente o caso concreto com a devida fundamentação. Jurisprudências do
STJ e do TJES
.

4.
Recurso de
sprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES,

DES. RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.